Tribunal: TJBA
Processo: 0517660-68.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0517660-68.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A. Advogado(s): RODRIGO PORTO LAUAND, MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA APELADO: T.G.R CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA Advogado(s):LESSIENE MARIA CAPONI COSTA SARDINHA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO E COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela contratante (ré) em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança de serviços de pavimentação. A apelante alega ausência de validação formal da medição pela diretoria e invoca a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) diante da não entrega de guias previdenciárias (GFIP/GPS). Pleiteia, ainda, a compensação de valores pagos em reclamações trabalhistas de responsabilidade da contratada e a correção de excesso de execução (bis in idem) no cálculo da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de "validação formal" da medição pela diretoria da contratante impede a exigibilidade do pagamento por serviços comprovadamente executados; (ii) saber se o descumprimento de obrigações acessórias (entrega de documentos fiscais) autoriza a retenção integral do preço pela contratante; (iii) saber se é possível a compensação de créditos em sede de contestação, independentemente de reconvenção; e (iv) saber se a metodologia de cálculo da sentença incorreu em bis in idem e qual o índice de correção aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recusa no pagamento de serviço executado e atestado por preposto da obra, sob o argumento de falta de validação burocrática da matriz, configura condição puramente potestativa, vedada pelo ordenamento jurídico (art. 122 do CC). 4. A exceptio non adimpleti contractus deve ser aplicada com proporcionalidade e boa-fé. A retenção integral do valor do contrato (R$ 404 mil) para garantir risco de passivo trabalhista de pequena monta (R$ 19 mil) é medida abusiva, aplicando-se a teoria do adimplemento substancial quanto à obrigação principal. 5. A compensação é causa extintiva da obrigação (fato modificativo/extintivo do direito do autor) e pode ser alegada em contestação como matéria de defesa, sendo desnecessário o ajuizamento de reconvenção para o abatimento de valores líquidos e certos. 6. Configura bis in idem a incidência retroativa de juros e correção sobre valor que já se encontrava atualizado na data do ajuizamento da ação. A atualização deve incidir pelo IPCA a partir do ajuizamento até a citação e, após, exclusivamente pela Taxa SELIC (art. 405 do CC e precedentes do STJ). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido para autorizar a compensação dos débitos trabalhistas pagos e readequar os consectários legais da condenação. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0517660-68.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante SOEBE CONSTRUCAO E PAVIMENTACAO S.A. e como apelada T.G.R CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .